Tribunal: TJSP
Processo: 2272317-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Liquidação de sentença – Homologação dos valores apontados pelo Perito Judicial - Inconformismo sustentando a ausência de discriminação dos materiais necessários e o respectivo valor de mercado - Descabimento - Hipótese em que a executada não demonstrou de forma cabal a incorreção das conclusões adotadas pelo Perito, tampouco colacionou documento idôneo comprovando a discrepância do valor

Ementa:
Liquidação de sentença – Homologação dos valores apontados pelo Perito Judicial - Inconformismo sustentando a ausência de discriminação dos materiais necessários e o respectivo valor de mercado - Descabimento - Hipótese em que a executada não demonstrou de forma cabal a incorreção das conclusões adotadas pelo Perito, tampouco colacionou documento idôneo comprovando a discrepância do valor apurado - Decisão mantida - Recurso improvido.